Tribunal: TJDFT
Processo: 0737148-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
1. O presente cumprimento de sentença está lastreado na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF (autos no 0033881-20.2015.8.07.0018), em que houve a condenação do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados com base na carga horária de 40 horas semanais no período entre fevereiro/2004 e janeiro/2009. 1.1. Assim, o reconhecimento da prescrição no cumprimento de sentença no 0005563-76.2018.8.07.0000, que se restringia à obrigação de fazer imposta em mandado de segurança, não interfere neste cumprimento de sentença, consistente em obrigação de pagar.
2. O acórdão exequendo transitou em julgado em 27/09/2018, tendo sido apresentado o presente cumprimento de sentença em 27/09/2023. Desta forma, considerando que os prazos em anos expiram no dia de igual número do de início (art. 132, § 3o, Código Civil), não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 c/c Súmula 150 do STF, ainda que não tenha havido o ajuizamento da ação de protesto judicial.
3. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC seja utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3.1. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 3.2 Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.